Tribunal: STF
Processo: ADI 6845
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. INC. IX DO ART. 101 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE N. 291/2014, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 309/2015. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONAMP. RESTRIÇÃO AO AFASTAMENTO DA COMARCA E À SAÍDA DO ESTADO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORREGEDOR OU AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INC. XV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a exigência de prévia comunicação ou autorização para que os membros do Ministério Público do Acre possam ausentar-se da comarca ou do Estado onde exercem suas atribuições. Ofensa à liberdade de locomoção. Precedentes.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional o disposto no inc. IX do art. 101 da Lei Complementar n. 291/2014 do Acre, alterado pela Lei Complementar estadual n. 309/2015.